Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712305-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIR NOGUEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Réu Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais n. 0702937-47.2022.8.07.0018 proposta por VALDIR NOGUEIRA DE SOUSA, rejeitou a impugnação do montante proposto pelo Perito a título de honorários periciais, fixando os honorários periciais em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Confira-se a decisão de ID 149208020 dos autos de origem: O perito nomeado nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) (ID 146621315). Intimadas a se manifestarem, as partes, em síntese, afirmam que a proposta apresentada contraria o disposto na Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 e requer a fixação dos honorários no limite estabelecido na referida portaria, pois o autor litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 145555215 e ID 148732039). Conforme deferido na decisão de ID 118560570, o autor litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e, caso seja sucumbente, os honorários periciais serão pagos por este Tribunal de Justiça, sendo o pagamento restrito ao valor contido no anexo da Portaria Conjunta no 101 de 2016 deste Tribunal. A referida portaria regulamenta o pagamento de honorários periciais em ações que tem partes beneficiadas pela gratuidade de justiça e quando essas forem sucumbentes, portanto, ao contrário do alegado pelo réu, a portaria não limita os valores a serem propostos pelos os peritos e sim o valor a ser pago, caso a parte sucumbente seja beneficiada pela gratuidade de justiça, conforme pode ser observado no parágrafo 2° do inciso IV do artigo 2°, o qual preceitua que: o montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, e no parágrafo, 2° do artigo 4°, o qual preceitua que: caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU, portanto, indefiro os pedidos de ID 145555215 e ID 148732039. Dispõe o artigo 2o da mencionada portaria que o magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão pericial de acordo com os valores constantes do anexo, observando a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, podendo o valor pré-estabelecido ser ultrapassado em até 5 (cinco) vezes. No presente caso, a perícia tem por objeto averiguar a se o atendimento prestado pelo réu foi adequado e que as lesões sofridas pelo autor não decorreram de falha na prestação do serviço. O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, e não se mostra razoável impor ao profissional a realização do trabalho por valor inferior àquele que considera justo para a prestação de seus serviços. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para anamnese e exame físico detalhados, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Porém, caso sucumbente a parte beneficiária da justiça gratuita, deverá ser observado os termos da Portaria Conjunta no 101 de 2016 deste Tribunal, que deverá ser pago pelo valor máximo constante em seu anexo, ou seja, 5 (cinco) vezes o pré-estabelecido. Intime-se o perito para informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, no mínimo de 10 (dez) dias, conforme artigo 466, § 2° do Código de Processo Civil. O Réu Distrito Federal interpôs o presente recurso. Em suas razões, alega que: (i) não há como se admitir que se cogite a manutenção da decisão quando ela pode resultar na imputação de despesa de perícia em desconformidade com os preceitos que regulam a forma de pagamento dos honorários periciais, especialmente quando uma das partes é beneficiária da justiça gratuita; (ii) no caso, o Agravado é beneficiário da justiça gratuita. Logo, o complexo normativo que disciplina o pagamento de honorários periciais por beneficiários da justiça gratuita deve ser considerado e aplicado para a observância dos limites jurídicos e financeiros; (iii) a decisão agravada ao deixar de limitar o montante quanto ao pagamento dos honorários periciais, nos termos da Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, contrariou de maneira inequívoca o disposto no art. 95 do CPC; (iv) o art. 95 do CPC determina que, quando a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita, o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público ou paga com recursos alocados no orçamento do ente público, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça; (v) não há falar em ausência de limitação quanto ao valor a ser pago envolve beneficiário da justiça gratuita ante a expressa previsão da norma; (vi) o pagamento de valores decorrentes da perícia quando o beneficiário da assistência judiciária também pode ser obrigado ao pagamento deve observar a tabela feita pelo Tribunal quanto ao aspecto, não sendo possível falar em superação do montante, o que não foi observado pela decisão agravada; (vii) a aplicação do limite fixado para os honorários periciais tem especial relevo na hipótese, uma vez que admitir a possibilidade de que os valores finais a serem percebidos pelo Perito Judicial sejam diferentes, a depender da parte sucumbente, compromete a isonomia e a imparcialidade do profissional; (viii) a eventual diferença na percepção de valores ao final da perícia, pode gerar o interesse do Perito Judicial em contribuir para que o julgamento ocorra em favor de uma das partes, gerando suspeição do profissional. A simples cogitação dessa possibilidade contraria o disposto no art. 145, inc. IV, e no art. 148, inc. II, do CPC; (ix) o recurso deve ser provido para impor a limitação da responsabilidade estatal ao caso concreto. Registre-se, por fim, que a limitação aqui discutida diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para afastar a eficácia da decisão que fixou o valor da perícia acima do valor limite pago para beneficiários da assistência judiciária, considerando a necessária observância do limite de valor. Ao final, pede “o provimento do recurso, confirmando-se o efeito requerido na alínea ‘a”, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que seja fixada dentro dos limites do artigo 95, do CPC”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo dispensado na forma da Lei. É o relatório. DECIDO. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso interposto pelo Agravante Analisando o caso concreto, ao menos nessa via de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo. No presente caso, foi deferida a produção de prova pericial. O Perito Judicial nomeado apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 5.200,00. O Agravante impugnou o montante proposto, destacando que o valor não observava os limites fixados para honorários periciais para os casos em que uma das partes é beneficiária da justiça gratuita, cuja impugnação foi rejeitada (ID 149208020). A Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, quando a parte seja beneficiária de gratuidade de justiça. O art. 95, § 3o, inc. II, do CPC, por sua vez, dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários poderão ser pagos com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça. No presente caso, verifica-se que ambas as partes requereram a prova pericial, o que, a princípio, atrai a regra do art. 95, caput, do CPC. Cumpre destacar que o Distrito Federal é parte Ré da ação de indenização, e não terceiro chamado para pagar as despesas de perícia que deveriam ser custeados por beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 3o, inc. II, do CPC. Caso ele seja sucumbente, deverá responder pelos ônus processuais que lhe compete, independentemente de a parte contrária ser beneficiária, ou não, da gratuidade da justiça. Portanto, considerando que os termos do art. 95, § 3o, inc. II, do CPC são direcionados à parte beneficiária de gratuidade de justiça, o limite estabelecido para os honorários periciais não aproveita ao Agravante Distrito Federal, de modo que não há impedimento para a fixação de honorários periciais em quantia superior à prevista na referida Portaria. Cumpre destacar que a mencionada Portaria limita tão somente o pagamento a ser realizado pelo Estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de Justiça, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE PERITO. LITIGANTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. LIMITAÇÃO. TABELA CNJ. APLICAÇÃO. ARTS. 95, § 2o, DO CPC E 2o DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. 1. A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça. 2. A limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). 3. Recurso provido. (RMS n. 61.105/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) [grifos nossos] Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, inc. III, do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2023 12:03:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador